Tribunal: TJSP
Processo: 2120107-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito trabalhista. Não limitação a 150 salários mínimos. Enunciado XIII do Grupo Reservado de Câmaras Empresariais. Possibilidade de aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, desde que expressamente previsto no plano de recuperação judicial, e aprovado pelos

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito trabalhista. Não limitação a 150 salários mínimos. Enunciado XIII do Grupo Reservado de Câmaras Empresariais. Possibilidade de aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, desde que expressamente previsto no plano de recuperação judicial, e aprovado pelos credores interessados. Ausência de elementos nesse sentido, ônus que incumbia à recuperanda. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120107-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ULTRAPRINT IMPRESSORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
2
Comarca : São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
No Origem : 1063338-58.2019.8.26.0100
Juiz
: Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante : Ultraprint Impressora Ltda. (em recuperação
judicial)
Agravado : Raimundo Carvalho de Oliveira
Interessada : KPMG
Corporate
Finance
Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 30.986
Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial.
Recuperação
judicial.
Impugnação de crédito trabalhista.
Não limitação a 150 salários mínimos.
Enunciado XIII do Grupo Reservado de
Câmaras Empresariais. Possibilidade
de
aplicação
do
limite
de
150
salários mínimos, previsto no art.
83, I, da Lei no 11.101/2005, desde
que expressamente previsto no plano
de recuperação judicial, e aprovado
pelos credores interessados. Ausência
de elementos nesse sentido, ônus que
incumbia
à
recuperanda.
Agravo
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por ULTRA PRINT IMPRESSORA
EIRELI (EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
3
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), nos autos da impugnação de crédito
movida por RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA. Insurge-se
contra a r. decisão de fl. 28, integrada pela r. decisão
de fl. 34/35, ambas dos autos de origem, da pena do MM.
Juiz MARCELO BARBOSA SACRAMONE, da Egrégia 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital, que diante
da
concordância
da
recuperanda e do administrador
judicial,
acolheu
a
habilitação para
determinar a
inclusão do crédito trabalhista do agravado no Quadro
Geral de Credores, no valor R$ 210.000,00.
Insiste a agravante na aplicação da
regra prevista no art. 83, I e IV da Lei 11.101/05, para
fins de limitação do crédito do impugnante a 150 salários
mínimos, argumentando cuidar-se de questão de ordem
pública que deveria ter sido apreciada de ofício pelo
digno juízo a quo. Tece considerações a respeito das
justificativas
do
Grupo
de
Câmaras
de
Direito
Empresarial, que deram origem ao Enunciado XIII, cujo
objetivo foi flexibilizar o entendimento até então
majoritário nas Câmaras especializadas, admitindo-se a
possibilidade
de
limitação
do
crédito de
natureza
trabalhista, na recuperação judicial, a fim de equalizar
o interesse de todos os envolvidos, impedindo que os
recursos da recuperanda sejam consumidos para satisfação
de poucos créditos mais vultosos. Relata que o art. 83 da
Lei 11.101/05 é o único dispositivo que regulamenta a
classificação
dos
créditos,
devendo-se
adotar
uma
interpretação sistêmica da norma de regência, aplicando-o
igualmente aos procedimentos da recuperação judicial e
extrajudicial. Invoca, exemplificativamente, o art. 163,
§1o da LRF, batendo-se pela necessidade de preservação
das atividades da empresa em crise. Refere precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
4
pretorianos a confortar sua tese. Postula o provimento
para o fim de reformar a r. decisão atacada, para
“determinar que o valor do crédito do agravado na classe trabalhista seja limitado
à quantia equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, incluindo-se o
saldo excedente, na classe quirografária, nos termos previstos no artigo 83, I e VI,
alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005”.
Preparo anotado (fls. 254/255).
Ausente pedido de efeito suspensivo,
o recurso foi processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 257/258).
O agravado apresentou contraminuta a
fls. 261/269.
A administradora judicial manifestou-
se a fls. 333/338.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora,
LEILA MARA RAMACCIOTTI, alvitra o desprovimento do agravo
(fls. 340/341).
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O agravo não comporta provimento.
O crédito do habilitante tem origem
na
Reclamação
Trabalhista
de
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
5
1000974-85.2018.5.02.0041, ajuizada perante a 41a Vara do
Trabalho de São Paulo, na qual as partes formalizaram
acordo no valor de R$ 210.000,00 (fls. 12/14, autos de
origem). Contudo, proposto o pedido de recuperação
judicial em 11/10/2017, o crédito do agravado foi
inscrito no valor de R$ 60.375,65, o que motivou o
ajuizamento desta impugnação. Tanto o administrador
judicial
quanto
a
recuperanda
concordaram
com
a
retificação do crédito, nos termos em que postulado pelo
impugnante (fls. 19/21 e 27, autos de origem).
Acolhida a impugnação (fl. 28), a
recuperanda opôs Embargos de Declaração, arguindo omissão
a respeito da limitação do crédito trabalhista a 150
salários mínimos, nos termos do art. 83, I da Lei
11.101/05.
Ao rejeitar os Embargos, o ilustre
Togado de primeiro grau, com a maestria de sempre,
anotou:
“Embora ponderáveis os argumentos trazidos nos
embargos, tendo em vista o caráter infringente, não podem ser acolhidos. O remédio
processual adequado é a via recursal e não os embargos, eis que não há omissão,
obscuridade ou contradição na decisão proferida.
No caso, a embargante afirma que a decisão é omissa,
eis que não se pronunciou sobre a limitação de 150 salários mínimos do crédito
trabalhista objeto do presente incidente, conforme determina o art. 83, I, da Lei
11.101/05. Aduz, ainda, que se trata de questão de ordem pública, “de modo que se
mostra imperativo o reconhecimento de ofício” pelo Juízo.
Ainda que a decisão embargada não tenha abrangido
tal alegação, fato é que em nenhum momento as partes ou Administrador Judicial
suscitaram tal limitação do crédito a ser incluído na classe dos créditos trabalhistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
6
Pelo contrário, em sua petição de fl. 28, a Recuperanda concordou com o pedido do
habilitante, não alegando que deveria ser aplicada a limitação de 150 salários
mínimos ao crédito do credor trabalhista. Além disso, a própria Recuperanda
confirma em seus embargos de declaração que não postulou por tal limitação legal
(fl. 33).
Ainda que assim não fosse, na recuperação judicial,
não há limitação, como na falência, para o crédito trabalhista. O Enunciado XIII do
E. TJSP permite, eventualmente, a limitação em relação a pagamento no plano, não
a alteração da sua natureza na verificação de crédito.
Portanto,
não
há
vício
conforme
alegado,
permanecendo a decisão, tal como fora lançada”.
Nada há a modificar na escorreita
decisão vergastada.
No
tocante
à
classificação
do
crédito, razão não assiste à agravante, tendo em vista
que o tema já foi consolidado pelo Grupo Reservado de
Câmaras Empresariais desta Corte no Enunciado XIII, “in
verbis”:
“Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a
aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no
11.101/2005, que restringe o tratamento preferencial dos créditos de natureza
trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano
de recuperação judicial e haja aprovação da respectiva classe, segundo o quórum
estabelecido em lei”.
A limitação dos créditos trabalhistas
e equiparados é admitida de forma excepcional na
recuperação judicial, desde que aprovado pela classe e
expresso no plano, o que não parece ser o caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
7
uma vez que seria ônus da recuperanda apontar e
demonstrar tal fato, o que não ocorreu.
As próprias justificativas exaradas
pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
na elaboração do Enunciado XIII, e destacadas pelo
agravante, demonstram que o objetivo foi flexibilizar o
entendimento anterior que inferia inaplicável, de forma
absoluta, o art. 83, I, da Lei 11.101/05 ao procedimento
de recuperação judicial, possibilitando a limitação dos
créditos trabalhistas a 150 salários mínimos, desde que
expressamente prevista no plano de recuperação judicial,
e aprovada pelos credores interessados, a quem incumbe,
soberanamente, decidir a respeito da forma de recebimento
de seus créditos.
Confira,
neste
sentido, desta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“Recuperação judicial
Habilitação de crédito
trabalhista
Limite de cento e cinquenta salários mínimos
Aplicação

Descabimento - Ressalva do posicionamento pessoal do relator - Aplicação do
Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
em homenagem à colegialidade regente dos pronunciamentos dos tribunais

Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação Decisão
confirmada para manter a totalidade do crédito habilitado na Classe I
(Trabalhistas) - Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento 2135113-
91.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador FORTES BARBOSA, DJe
21/08/2020).
“Impugnação de crédito trabalhista em recuperação
judicial. Decisão de parcial procedência do incidente. Agravo de instrumento das
recuperandas, buscando o afastamento da limitação do crédito a 150 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
8
mínimos. Enunciado XIII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal:
“Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes
equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação judicial
e haja aprovação da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em lei”.
Assim, em que pese ser no bojo da disciplina do processo falimentar (art. 83, I), que
a Lei 11.101/2005 cuida da limitação em discussão neste recurso, certo é que, em
interpretação compreensiva da regra, harmonizando-a ao conjunto das normas de
insolvência, foi desse modo que a questão se harmonizou no Tribunal. No caso
concreto, todavia, inexistindo, no plano recuperacional, previsão expressa que
atenda ao comando legal, de rigor o afastamento da limitação. Precedentes da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial neste sentido. Reforma da decisão
agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento” (Agravo de
Instrumento 2051548-35.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador
CESAR CIAMPOLINI, DJe 24/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR
DE
R$
129.818,63,
NA
CLASSE
TRABALHISTA.
INSURGÊNCIA
DA
RECUPERANDA, QUE PEDE A LIMITAÇÃO DO CRÉDITO EM 150 SALÁRIOS
MÍNIMOS. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. LIMITE PREVISTO NO ART. 83,
I, DA LEI No 11.101/05, QUE SOMENTE SE APLICA À FALÊNCIA. ENUNCIADO
XIII DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO
TJSP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O DÉBITO FOI DEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À
AGRAVANTE. QUESTÃO JÁ DEBATIDA POR ESTA CÂMARA. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento
2117373-23.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador ALEXANDRE
LAZZARINI, DJe 20/07/2020).
Bem por isso, mantenho a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120107-44.2020.8.26.0000 -Voto no 30.986
9
recorrida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR